Tribunal: TJSP
Processo: 1084174-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Validade da radiografia colacionada pela requerida, sendo desnecessária a autenticação digital. Sentença mantida, com outro fundamento, ante a ausência de interesse da parte autora - art. 485, VI, do CPC. – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084174-57.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADUILSON VIANA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ALVARO PEREIRA
DIAS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), AMORE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DO
LITORAL
LTDA-ME,
RONALDO
LEAL
AMORE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO COSTA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), ARANAÍ HEDNIS
FAGUNDES (JUSTIÇA GRATUITA), AURELINA MARIA DE SANTANA BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA), CECILIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA), CICERA MARIA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), CLEBER
BERTINI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), CUSTODIO MARTINS JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), DECIO ALBERTO DE MOTA (JUSTIÇA GRATUITA),
DULCE CHAVES CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), EDISON DIAS DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), EDUARDO CARDOSO FERNANDES
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), ELISABETHA ANTONIA MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA), ELIZEU RODRIGUES DE ALENCAR (JUSTIÇA GRATUITA), ELZA
BARBOSA ROCHA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ELZITA BARBOSA
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA SILVA CARDOSO MARTINS
(ESPÓLIO), ANTONIO VALERIANO MARTINS NETO, CARLOS ALVES CAPELA
(ESPÓLIO),
CELSO
ALVES
CAPELLA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DALVA
FERREIRA DE ANDRADE (ESPÓLIO), SANDRA ELISABETH SANTOS DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON ETTINGER DA CONCEIÇÃO
(ESPÓLIO), MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA), ENEAS ANTONIO GALVÃO (ESPÓLIO), ENEAS RAFAEL DA
SILVA GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDO RODRIGUES DIAS
(ESPÓLIO),
SERGIO
LUIZ
RODRIGUES
DIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ELIZABETE ALVES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO), PAULO CECILIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ALZIRA DE
OLIVEIRA
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
JORGE
BRAZÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
(ESPÓLIO), NELI SAMPAIO BRAZÃO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ SOARES
DOS SANTOS (ESPÓLIO), MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA ELISABETH SANTOS DE ANDRADE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JUVENAL
RODRIGUES
VIEIRA
(ESPÓLIO),
ALESSANDRA NADIA LEAL VIERA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ NORBERTO
SILVA RATTO (ESPÓLIO), NADIR SILVA RATTO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARCOS ANTONIO FROMME (ESPÓLIO), ANDRESSA FELIX FROMME VIIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS PINHEIRO DOS SANTOS (ESPÓLIO),
CARMELIA DE LUCCA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), REGIANE
PINHEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), WLADIMIR PINHEIRO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA DO ROSÁRIO SANTOS E SANTOS, NELSON ELIAS JUNIOR
(ESPÓLIO), NORMA LUCAS ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO CARLOS
FERREIRA DE ANDRADE (ESPÓLIO), SANDRA ELISABETH SANTOS DE
ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), CARDOSO DE MESSIAS (ESPÓLIO),
EYMARD SOBRINHO CARNEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), FATIMA REGINA
ANGUIANO DIAS FINI (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCA LIDIA DA SILVA
PERES (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO ALVES DE MOURA (JUSTIÇA
GRATUITA),
HELENA
RODRIGUES
MARQUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
HELENICE
PERRIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
HILDA
DA
CONCEIÇÃO
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), JANE FRANCIS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), JANETE FRANCIS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JOANNA
BERTHA KONECNY DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JORGE PEREIRA
MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSEFA MARIA DOS SANTOS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSÉLIA GOMES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), JULIO RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JURANDIR
EVANGELISTA
ARAUJO
(JUSTIÇA
GRATUITA), LOJAS MUSSANA LTDA-ME, CRISTINA BARRETO DE OLIVEIRA
DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIA CLEMENCIA RIBEIRO DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LUCIMAR
GONÇALVES
CARDOSO
(JUSTIÇA
GRATUITA), LUIS ANTONIO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ NUNES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MADALENA
BRANDÃO
DA
MOTA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MANOEL ALEXANDRE VITAL (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
LUIZ TROMBOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO RODRIGUES MARQUES
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO LUIZ SPERANDEO (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA ANA FILHA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CELINA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DA PENHA TAVARES DE MEDEIROS (JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
DAS
GRAÇAS
DE
OLIVEIRA
PINTO
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DO ROSÁRIO SANTOS E SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA IVETE DE JESUS MOTA TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
IZAURA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ DE LIMA
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LAUDICE DA SILVA GULIELMITTI
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUCIA GALHEGO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA MADALENA RODRIGUES FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA VALDETE LIMA CINTRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA VILMA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIO RICARDO VAZ
FINI (JUSTIÇA GRATUITA), MARLENE DOMINGUES AUGUSTO (JUSTIÇA
GRATUITA), MAURÍCIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MOACIR CAMPOS
VITOR (JUSTIÇA GRATUITA), NATALIA BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
NORMA
BATISTA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
OSWALDO PETTY JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO GULIELMITTI
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), PLINIO ROMEU JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
PRECIOSA FERREIRA VIEIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), REGINA
CELIA BATISTA LOUZADA (JUSTIÇA GRATUITA), REGINA CELIA MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA), ARINDA PIACENTINI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ALBERTO DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA),
CRISTINA BARRETO DE OLIVEIRA DE SÁ (JUSTIÇA GRATUITA), RONALDO
LEAL AMORE (JUSTIÇA GRATUITA), ROSEMARY ZACHARIAS TOLEDO
(JUSTIÇA GRATUITA), SEVERINA GOMES DE ARRUDA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
SHEILA
CRISTIANE
STEFANELLI
GUERREIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA), SIRLEI BALLE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SOFIA FORNOS
DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), SUELI SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA),
URBANO
ALVES
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
VALDIRENE
SACRAMENTO DE FARO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e WILMA NACEV
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
VOTO No 78378
APELAÇÃO CÍVEL No 1084174-57.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ADUILSON VIANA DOS SANTOS, ALVARO PEREIRA DIAS FILHO,
AMORE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DO LITORAL LTDA-ME, RONALDO LEAL
AMORE, ANTONIO COSTA MARTINS, ARANAÍ HEDNIS FAGUNDES, AURELINA
MARIA DE SANTANA BARROS, CECILIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA LOPES,
CICERA MARIA DO CARMO, CLEBER BERTINI DOS SANTOS, CUSTODIO MARTINS
JUNIOR, DECIO ALBERTO DE MOTA, DULCE CHAVES CARNEIRO, EDISON DIAS
DE ANDRADE, EDUARDO CARDOSO FERNANDES JUNIOR, ELISABETHA
ANTONIA MARTINS, ELIZEU RODRIGUES DE ALENCAR, ELZA BARBOSA ROCHA
TEIXEIRA, ELZITA BARBOSA ROCHA, APARECIDA SILVA CARDOSO MARTINS,
ANTONIO VALERIANO MARTINS NETO, CARLOS ALVES CAPELA, CELSO ALVES
CAPELLA, DALVA FERREIRA DE ANDRADE, SANDRA ELISABETH SANTOS DE
ANDRADE, EDSON ETTINGER DA CONCEIÇÃO, MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO, ENEAS ANTONIO GALVÃO, ENEAS RAFAEL DA SILVA GALVÃO,
FERNANDO RODRIGUES DIAS, SERGIO LUIZ RODRIGUES DIAS, ELIZABETE
ALVES DIAS, JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, PAULO CECILIO DE OLIVEIRA, ALZIRA
DE OLIVEIRA BARBOSA, JOSÉ JORGE BRAZÃO, NELI SAMPAIO BRAZÃO, JOSÉ
SOARES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES AZEVEDO DOS SANTOS, SANDRA
ELISABETH SANTOS DE ANDRADE, JUVENAL RODRIGUES VIEIRA, ALESSANDRA
NADIA LEAL VIERA, LUIZ NORBERTO SILVA RATTO, NADIR SILVA RATTO,
MARCOS ANTONIO FROMME, ANDRESSA FELIX FROMME VIIRA, MARCOS
PINHEIRO DOS SANTOS, CARMELIA DE LUCCA DOS SANTOS, REGIANE
PINHEIRO DOS SANTOS, WLADIMIR PINHEIRO DOS SANTOS, MARIO DOS
SANTOS, MARIA DO ROSÁRIO SANTOS E SANTOS, NELSON ELIAS JUNIOR,
NORMA LUCAS ELIAS, ROBERTO CARLOS FERREIRA DE ANDRADE, SANDRA
ELISABETH SANTOS DE ANDRADE, CARDOSO DE MESSIAS, EYMARD SOBRINHO
CARNEIRO, FATIMA REGINA ANGUIANO DIAS FINI, FRANCISCA LIDIA DA SILVA
PERES, FRANCISCO ALVES DE MOURA, HELENA RODRIGUES MARQUES,
HELENICE PERRIN, HILDA DA CONCEIÇÃO FERNANDES, JANE FRANCIS DE
OLIVEIRA, JANETE FRANCIS DE OLIVEIRA, JOANNA BERTHA KONECNY DE
OLIVEIRA, JORGE PEREIRA MENDES, JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, JOSEFA
MARIA DOS SANTOS SOARES, JOSÉLIA GOMES DE SOUZA, JULIO RODRIGUES,
JURANDIR EVANGELISTA ARAUJO, LOJAS MUSSANA LTDA-ME, CRISTINA
BARRETO DE OLIVEIRA DE SÁ, LUCIA CLEMENCIA RIBEIRO DA SILVA, LUCIMAR
GONÇALVES CARDOSO, LUIS ANTONIO LOPES, LUIZ NUNES, MADALENA
BRANDÃO DA MOTA, MANOEL ALEXANDRE VITAL, MARCELO LUIZ TROMBOTTO,
MARCELO RODRIGUES MARQUES, MARCIO LUIZ SPERANDEO, MARIA ANA
FILHA, MARIA CELINA LIMA, MARIA DA PENHA TAVARES DE MEDEIROS, MARIA
DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA PINTO, MARIA DO ROSÁRIO SANTOS E SANTOS,
MARIA IVETE DE JESUS MOTA TEIXEIRA, MARIA IZAURA DOS SANTOS, MARIA
JOSÉ DE LIMA OLIVEIRA, MARIA LAUDICE DA SILVA GULIELMITTI, MARIA LUCIA
GALHEGO
FERREIRA,
MARIA
MADALENA
RODRIGUES
FIGUEIREDO
DO
NASCIMENTO, MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, MARIA VALDETE
LIMA CINTRA, MARIA VILMA DOS SANTOS, MARIO RICARDO VAZ FINI, MARLENE
DOMINGUES AUGUSTO, MAURÍCIO PEREIRA, MOACIR CAMPOS VITOR, NATALIA
BARBOSA DA SILVA, NORMA BATISTA DE OLIVEIRA, OSWALDO PETTY JUNIOR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
PEDRO GULIELMITTI FILHO, PLINIO ROMEU JUNIOR, PRECIOSA FERREIRA
VIEIRA DE MELO, REGINA CELIA BATISTA LOUZADA, REGINA CELIA MARTINS,
ARINDA PIACENTINI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE SÁ,
CRISTINA BARRETO DE OLIVEIRA DE SÁ, RONALDO LEAL AMORE, ROSEMARY
ZACHARIAS TOLEDO, SEVERINA GOMES DE ARRUDA SILVA, SHEILA CRISTIANE
STEFANELLI GUERREIRO, SIRLEI BALLE SANTOS, SOFIA FORNOS DE LIMA,
SUELI SOBRINHO, URBANO ALVES DE SOUZA, VALDIRENE SACRAMENTO DE
FARO VIEIRA E WILMA NACEV CARDOSO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito Rejeição
da preliminar de cerceamento de defesa Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997
Interpretação restritiva dos termos do
título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX.
Validade da radiografia colacionada pela requerida, sendo
desnecessária a autenticação digital. Sentença mantida, com outro
fundamento, ante a ausência de interesse da parte autora - art. 485,
VI, do CPC. Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 1042 e
seguintes. A decisão julgou improcedente a liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a
parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Os recorrentes arguem preliminar de cerceamento de defesa
sob o fundamento de que algumas radiografias não vieram acompanhadas dos
prints da tela do sistema decorrentes dos contratos. Sustentam que os
documentos eletrônicos, para valerem como prova, devem ser autenticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
Acrescem que a autora Maria Vilma dos Santos celebrou contrato de plano de
expansão nos termos da ACP, porém, não foi habilitada ao cumprimento de
sentença. Pedem o prequestionamento do artigo 439 do CPC.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
De início, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa uma
vez que a radiografia, como se verá melhor adiante, basta para demonstrar a
modalidade da contratação havida entre as partes.
No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
Cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que dá poderes
ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da celeridade e
eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a habilitação
ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente
cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal.
Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título para, desde logo,
analisar toda documentação e fixar os critérios de cálculo para autores
corretamente habilitados, bem como determinar a extinção do feito caso
demonstrada a ausência de contratação nos termos da ACP.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao
VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve
a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo
com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda),
porque a participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a
partir da quitação do contrato de expansão.
Os documentos apresentados revelam a pretensão de
liquidar direito inexistente, vez que os autores não firmaram contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A Turma
Julgadora cuidou de analisar todos os documentos encartados, os quais
demonstraram contratação por Planta Comunitária de Telefonia (PCT), PEX
adquiridos em datas não abarcada no título executivo, transferência do
direito de uso; além de autores que não possuem contratos registrados em
seu nome.
Ressalte-se, porque expressamente impugnado pelos
recorrentes, que a autora Maria Vilma dos Santos, conforme radiografia a
fls. 831, não consta no cadastro de acionistas da Companhia, mas apenas
no cadastro de clientes.

Dessa forma, patente que os requerentes não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100. O pedido feito na ação de liquidação de sentença
deveria mesmo ser extinto, ainda que por outro fundamento, já que patente a
ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar
que sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão
da parte requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos, ou do
print de tela como pretende a parte apelante.
Ademais, dispensa-se a autenticação digital, no que citam os
apelantes os arts. 384, 408 e 439 do CPC, considerando que todos os
documentos foram assinados pelo diretor responsável da empresa e que o
processo tramita em meio digital; sendo certo que a própria Telefônica, no
processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados
interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam
todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados, consideram-
se corretos os documentos apresentados.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de provar a
existência e a modalidade do contrato havido entre as partes foi satisfatoriamente
cumprido pela ré, demonstrando que os autores não possuem qualquer direito.
Cabe aqui anotar que os documentos apresentados pela ré contém todas as
informações sobre a contratação, sendo suficiente para demonstrar a existência
de relação jurídica entre as partes e os dados essenciais para apuração de
eventual direito a diferenças acionárias (data do contrato e sua modalidade),
razão pela qual cabia aos exequentes apresentar documento apto a afastar a
credibilidade daqueles juntados pela executada, mas desse ônus eles não se
desincumbiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084174-57.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no - 78378
E muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos
em que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença.
Por fim, desnecessária a menção aos artigos de lei citados
pela parte para fins de prequestionamento, uma vez que o julgado cumpre o art.
371 do CPC e autoriza a interposição para as Instância Superiores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito, ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do CPC. Em razão
do que se decide, a verba de sucumbência que havia sido fixada fica majorada
para R$1.500,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, em razão da
interposição do recurso, ressalvada a eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator